Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-61.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ANGELO MONTANHER - CPF: 013.360.459-49 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.102.881-68 (AGRAVADO), PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 447.994.548-20 (AGRAVADO), MATILDE SPAGNOLO MONTANHER - CPF: 860.700.531-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO MONTANHER (AGRAVANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), NELSON GIOPATO - CPF: 128.967.309-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ANCHIETA LTDA - CNPJ: 03.944.477/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 69 DO DECRETO LEI Nº 167/67 – PENDÊNCIA DE HIPOTECA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNÁ-LO IMPENHORÁVEL – POSSÍVEL DETERMINAR A INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NOS TERMOS DO VIGENTE CPC/2015 – RESGUARDADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – VALOR APURADO NA ALIENAÇÃO DO BEM QUE DEVE SER PREFERENCIALMENTE DESTINADO AO CREDOR QUE POSSUI A HIPOTECA CEDULAR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não obstante a previsão de impenhorabilidade de bem objeto de hipoteca constituída por cédula de crédito rural contida no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a jurisprudência tem entendido pela mitigação da disposição em determinadas situações, como dívida fiscal, trabalhista, alimentar, quando houve anuência do credor ou, ainda, quando a situação não causar risco de esvaziamento à garantia.

A pendência de hipoteca em relação ao imóvel penhorado não possui o condão de torná-lo impenhorável. Na hipótese de a penhora recair sobre bem hipotecado, cumpre se determinar a intimação do credor hipotecário nos termos da norma processual.

No caso, há possibilidade de gravar o bem imóvel hipotecado com a penhora, resguardado o direito de preferência do credor hipotecário, consignando que o valor apurado na alienação do bem seja preferencialmente destinado ao credor que possui a hipoteca cedular, sendo que eventuais valores remanescentes poderão ser direcionados à parte exequente agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001093-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE ANGELO MONTANHER

AGRAVADOS:

HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA e PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANGELO MONTANHER
, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino,
Dra. Marina Carlos França
, a qual, nos autos do Cumprimento de Sentença número 0000005-16.1995.8.11.0034, reconhecendo a impenhorabilidade, indeferiu pedido de penhora vindicado pela parte exequente, ora agravante.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento de que ao “
indeferir o pedido de determinação judicial para que o cartório cumpra o registro da penhora na matrícula nº 5.902 e no mesmo ato, indeferiu o pedido de penhora, contrariando a decisão proferida anteriormente em 04/08/2022, que havia deferido a penhora do referido imóvel, decisão esta que operou-se a preclusão pro judicato e também porque é possível o registro de penhora, independente de hipotecas ativas, uma vez que deverá ser observado o direito de preferência, conforme preconiza o Código de Processo Civil”
(sic).

Diz que
“requereu a penhora e avaliação dos imóveis rurais descritos e caracterizados nas matrículas nº 5.902 e 5.961, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino-MT, de propriedade dos Agravados, o que foi deferido por decisão datada em 04/08/2022”
(sic).

Relata que
“conseguiu realizar o registro da penhora apenas nas margens da matrícula nº 5.961, ante a recusa do cartório em cumprir com o registro da penhora nas margens da matrícula nº 5.902, sob a alegação 6 de que existem registros ativos de hipotecas cedulares emitidas em favor do credor Banco do Brasil S.A, motivo pelo qual, o Agravante pleiteou para que fosse determinado judicialmente ao cartório cumprir o registro da penhora”
(sic).

Assevera que
“decisões judiciais que criam ou extinguem direitos subjetivos processuais não podem ser posteriormente desconstituídas, a não ser em sede recursal prevista na legislação, o que não ocorreu na época, portanto, a decisão agravada não poderia indeferir de ofício o pedido de penhora já deferido por meio da decisão anterior, proferida em 04/08/2022”
(sic).

Afirma que o
“registro da penhora na matrícula 5.902 não obsta o direito de preferência dos credores constantes nos registros anteriores (R-040/5.902 e R-041/5.902), uma vez que os mesmos encontram-se garantidos pelo disposto no artigo 797, parágrafo único do Código de Processo Civil, e por força do artigo 889, inciso V do mesmo codex, que determina que quando da realização de eventual alienação/leilão do bem imóvel, os Exequentes deverão cientificar todos os credores registrados na matrícula do imóvel sobre o ato expropriatório, resguardando a preferência dos mesmos no recebimento do crédito”
(sic).

Defende que
“os atuais entendimentos jurisprudenciais são pacíficos quanto a possibilidade de registro de penhora sobre o bem gravado por hipotecas, respeitando apenas o direito de preferência, conforme determina o artigo 797 e 799, inciso I, do Código de processo Civil”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Pede que seja conhecido e provido o recurso,
“reformando a decisão a quo, para que determine judicialmente ao Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT o imediato cumprimento do registro da penhora nas margens da matrícula 5.902, independentemente das hipotecas ativas”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 198994171.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 204341168, defendendo a correção da decisão recorrida, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Memoriais de julgamento apresentado na peça Id. 207623190 pela parte recorrente.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que, reconhecendo a impenhorabilidade, indeferiu pedido de penhora vindicado pela parte exequente, ora agravante.

A fim de ilustrar a controvérsia recursal, eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 0000005-16.1995.8.11.0034.

RECONVINTE: NELSON GIOPATO
REPRESENTANTE: MATILDE SPAGNOLO MONTANHER
EXEQUENTE: ANGELO MONTANHER

EXECUTADO: ESPOLIO DE JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA, AGROPECUARIA ANCHIETA LTDA, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Vistos.

Considerando a comunicação de agravo nos autos (Id. 118441857),
expeça-se
o alvará de levantamento devolvendo-se o valor bloqueado judicialmente em favor do executado, por ser impenhorável (Id. 118441857).

Em relação do pedido de penhora de imóvel de matrícula 5.902, por ocorrência da nota devolutiva do CRI, em razão do contido artigo 69 do Decreto Lei n. 167/67 (Id. 121090968), passo à analise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de penhora de imóvel rural dado em garantia em financiamento obtido junto ao Banco do Brasil S.A, conforme depreende-se dos registros: R-040/5.902 e R-041/5.902.

O Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural, prevê, em seu art. 69, a impenhorabilidade dos bens objetos de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural com relação a outras dívidas:

“Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão."

No caso concreto, trata-se de imóvel rural com registros ativos de hipotecas cedulares emitidas em favor do credor Banco do Brasil S.A.

De fato, a regra é a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia em financiamento de imóvel rural. O STJ, no entanto, admite a relativização do bem gravado com cédula de crédito rural quando se tratar de crédito tributário, dentre outras situações.

Outrossim, o STJ já decidiu que a impenhorabilidade de que trata o art. 69, do Decreto Lei 167/67 é relativa, uma vez que, instituída em benefício do credor hipotecário, desde que não haja prejuízo, é possível a mitigação da regra quando o valor da dívida é inferior ao valor do bem. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 167/67. IMPENHORABILIDADE 1. Art 69. Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão. Agravo de Instrumento nº 2077648-90.2021.8.26.0000 -Voto nº 15402 3 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO RELATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM EXCEDENTE À DÍVIDA GARANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1
.
A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca. 2. A revisão do acórdão recorrido quanto à inexistência de prejuízo do credor hipotecário demanda providência vedada nos termos da Súmula nº 7/
STJ
. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 128.211/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013)

DIREITO CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. ART. 69 DO DECRETO-LEI Nº. 167/67. IMPENHORABILIDADE RELATIVA.
1
. A impenhorabilidade conferida pelo 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta. Pode ser relativzada: a) em face de execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido. ( AgRg no AREsp 285.586/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 03/05/2013)

E ainda regulariza os casos de exceção à regra, conforme jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DOS BENS OBJETO DE HIPOTECA CONSTITUÍDA POR CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
NÃO-OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS EM QUE SE ADMITE A PENHORA DE TAIS BENS.
1. Em consonância com o art.
69
do Decreto-Lei n.
167
/67, segundo o qual os bens objeto de hipoteca constituída por cédula de crédito rural não serão penhorados, a jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido da impenhorabilidade relativa dos bens vinculados a cédula de crédito rural e da possibilidade de penhora de tais bens nos casos de créditos de natureza alimentar ou trabalhista ( REsp 509.490/MS e REsp 236.553/SP), de créditos sujeitos a cobrança via execução fiscal ( REsp 617.820/RS), de créditos do mesmo credor ( REsp

532.946/PR), de fim da vigência do contrato de financiamento ( REsp 539.977/PR) e de anuência do credor hipotecário ( AgRg no Ag 1.006.775/SE). 2. No caso concreto, em que é fato incontroverso que se trata de execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União, não se aplica a Lei 6.830/80, conforme a orientação jurisprudencial desta Corte (
REsp 1.059.393/RN, REsp 1.112.617/PR, REsp 1.149.390/DF). Portanto, ao contrário do que ficou consignado no acórdão recorrido, é inaplicável ao caso o art. 30 da Lei de Execuções Fiscais, da mesma forma como são inaplicáveis os arts. 184 e 186 do Código Tributário Nacional. 3. Recurso especial provido ( REsp 1.259.704/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2011, DJe de 15/8/2011). (g.n.)

No caso dos autos, a dívida constitui valor relativamente alto, totalizando a quantia de R$ 750.075,08 (setecentos e cinquenta mil, setenta e cinco reais e oito centavos), certamente superior ao valor do imóvel hipotecado.

Ademais, não se verifica nenhuma das exceções. O crédito não é de natureza fiscal. Não houve, ao menos de forma clara e expressa, a anuência do credor hipotecário para a penhora do bem. Tampouco há comprovação de que não haveria risco de esvaziamento da garantia se efetivada a penhora.

Assim, porquanto não caracterizada nenhuma das exceções admitidas, deve ser mantida a regra da impenhorabilidade, motivo pelo qual,
indefiro
o pedido de exequente.

No que tange ao pedido de retirada de sigilo dos documentos nos autos,
defiro
o pedido. Conceda-se acesso aos documentos juntados ao Id. 111600579 e ss., nos autos, para que o exequente possa verificá-los.

No mais,
defiro
a avaliação do imóvel penhorado nos autos, de matrícula 5.961. Porquanto,
PROCEDA-SE
a avaliação do(s) imóvel(is) e, acostado o laudo,
INTIMEM-SE
as partes possibilitando que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 872, § 2º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Dom Aquino/MT, datado e assinado digitalmente.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito”

Pois bem.

Com efeito, analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Nesta toada, a despeito de se tratar de imóvel rural com registros ativos de hipotecas cedulares emitidas em favor do credor Banco do Brasil S/A, tais registros não impedem, por si só, a realização do almejado ato constritivo.

Neste contexto, não se desconhece a regra do art. 69 do Decreto-lei nº. 167/67, que dispõe que os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante.

No entanto, de acordo com o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, a
regra da impenhorabilidade
conferida pelo art. 69 do Decreto-lei nº. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta e pode ser
relativizada
nos casos de: a) execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d)
quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista
o valor do bem ou
a preferência do crédito cedular
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a dívida estava vencida.Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular"
(AgInt no REsp 1470352/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 652.380/GO. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 22/6/2020. Publicado em 26/6/2020) (destaquei)

Neste tear, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência

(...)

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;

(...)

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

(...)

V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

(...)

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.”

Nesta medida, nos termos da Lei Adjetiva a pendência de hipoteca em relação ao imóvel penhorado não possui o condão de tornar o bem impenhorável, isso porque na hipótese de a penhora recair sobre bem hipotecado, há que se determinar a intimação do credor hipotecário, nos termos da norma processual, para que, querendo, faça valer o seu direito creditório de preferência.

A propósito, não é outro o entendimento deste egrégio Sodalício em caso absolutamente análogo, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
IMÓVEIS RURAIS OBJETO DE HIPOTECA CEDULAR – DECRETO 167/67 - IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido que relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto 167/67 é possível nos casos de execução fiscal; após a vigência do contrato de financiamento; quando houver anuência do credor; ou quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.
A tese recursal de impenhorabilidade não tem respaldo pois a mera existência de hipoteca sobre os bens imóveis não constitui justificativa plausível para obstar a incidência de penhora
.”
(N.U 1020920-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA CÉDULA RURAL – IMPENHORABILIDADE – ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 167/67 – RELATIVIZAÇÃO
– POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE PENHORA – VALOR DO BEM EXCEDE A DÍVIDA GARANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca
.”
(N.U 1016693-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022) (destaquei)

No mesmo trilhar, é a orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA.
BEM HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O art. 799, I, do CPC/2015 autoriza que a penhora recaia sobre bem hipotecado.
3. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.910.622/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 921 DO CPC - PROPOSITURA DE AÇÃO RELATIVA AO DÉBITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 784, § 1º, DO CPC - PEDIDO DE PENHORA - IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA - POSSIBILIDADE - ART. 799 DO CPC - DECISÃO REFORMADA. 1. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, ou seja, não possui o condão de suspender o processo executivo. Inteligência do art. 784, § 1º, do CPC. 2.
O diploma processual civil possibilita que a penhora recaia sobre bem gravado por hipoteca, ressalvando, de todo modo, o direito de preferência do hipotecário, conforme preceitua o art. 799 do mencionado diploma legal.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.185819-6/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2022, publicação da sumula em 19/ 04/ 2022)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO DE HIPOTECA - POSSIBILIDADE - ART. 799, I, DO CPC - PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR QUANTO À PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM HIPOTECADO, EM RAZÃO DA SUA PREFERÊNCIA. 1. Como é cediço, a
garantia hipotecária se trata de direito real que tem como característica a indivisibilidade, razão pela qual a hipoteca subsiste sobre a integralidade do bem gravadot, enquanto não quitada a integralidade da dívida (art. 1.421 do Código Civil). Assim, tal característica enseja a constrição sobre a totalidade do bem hipotecado, ainda que seu valor seja superior à dívida
. 2.Entretanto,
não obstante o teor da norma insculpida no art. 69 do Decreto Lei 167/67, o diploma processual civil de 2015 possibilita que a penhora recaia sobre bem gravado por hipoteca,
ressalvando, de todo modo, o direito de preferência do hipotecário. Inteligência do art. 799 do CPC
.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.161346-8/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da sumula em 24/ 11/ 2021)
(destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE
PENHORA QUE INCIDIU SOBRE BEM IMÓVEL HIPOTECADO - INDEFERIMENTO - MANTENÇA DA DECISÃO
- AGRAVO IMPROVIDO. O bem imóvel, gravado com hipoteca, é passível de penhora.
A regra do art. 69 do Decreto-lei nº 167/67 foi instituída no interesse do credor hipotecário, de modo que, não havendo prejuízo a ele, é possível a mitigação da impenhorabilidade
.”
(TJ-SP - AI: 21223526220198260000 SP 2122352-62.2019.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 24/07/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PENHORA INDEFERIDA. IMÓVEL HIPOTECADO COM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 69 DO DECRETO LEI Nº 167/67. PRECEDENTES DO STJ. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. -
Não obstante a previsão de impenhorabilidade de bem objeto de hipoteca constituída por cédula de crédito rural contida no artigo 69 do Decreto Lei nº 167/67, a jurisprudência tem entendido pela mitigação da disposição em determinadas situações, como dívida fiscal, trabalhista, alimentar, quando houve anuência do credor ou, ainda, quando a situação não causar risco de esvaziamento à garantia
.-
No caso, há possibilidade de gravar o bem imóvel hipotecado com outra (s) penhora (s), resguardado o direito de preferência do credor hipotecário.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70081861924 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 23/06/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANUTENÇÃO DE PENHORA DE BEM GRAVADO COM HIPOTECA CEDULAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO ART. 69, do Decreto-lei n.º 167/67 – MANUTENÇÃO DA PENHORA COM RESPEITO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO CEDULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo artigo 69, do Decreto-lei n.º 167/67, ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada nos casos de: a) execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.
No caso, devida a manutenção da penhora realizada sobre o imóvel, consignando que o valor apurado na alienação do bem seja preferencialmente destinado ao credor que possui a hipoteca cedular, sendo que eventuais valores remanescentes poderão ser direcionados ao exequente-agravante.
”
(TJ-MS - AI: 14153373920208120000 MS 1415337-39.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 11/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - BEM GRAVADO COM HIPOTECA - POSSIBILIDADE.
A pendência de hipoteca em relação ao imóvel penhorado não possui o condão de torná-lo impenhorável. Na hipótese da penhora recair sobre bem hipotecado, cumpre se determinar a intimação do credor hipotecário nos termos da norma processual.
”
(TJ-MG - AI: 10000222557092001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja efetivada a penhora sobre o imóvel de matrícula número 5.902, independentemente das garantias hipotecárias pendentes, devendo ser resguardada, em caso de expropriação do bem, o direito de preferência do credor hipotecário e sua regular e inequívoca intimação para que possa exercer a prerrogativa creditícia nos moldes do vigente CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024